Tribunal: TJPA
Processo: 0815355-79.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14101 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815355-79.2025.8.14.0000

REQUERENTE: CELICE MIRANDA BARBOSA

REQUERIDO: VARA UNICA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0815355
-79.2025.8.14.0000.

REQUERENTE:
CELICE MIRANDA BARBOSA.

ADVOGADO:
ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO, OAB/PA 26.644.

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Processo originário N.º
0002085-37.2014.8.14.0087.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO ANDRADE

LIMA
,

Desembargador
.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, CP). ARGUIÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. VÍCIO DE CITAÇÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA. TESES REJEITADAS. COMPARECIMENTO DA RÉ AOS AUTOS POR MEIO DE DEFENSORIA DATIVA. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. RÉ EM LOCAL INCERTO, CONFORME CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR EDITAL. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

1.

Revisão Criminal que visa à anulação integral de ação penal, com fundamento no art. 621, I, do CPP. A defesa sustenta a ocorrência de nulidades absolutas, consistentes em: (i) citação realizada antes do recebimento da denúncia e ausência de citação válida posterior; (ii) decretação de revelia com base em citação inválida e sem o esgotamento dos meios de localização; e (iii) ausência de intimação pessoal da sentenciada, o que teria obstado o direito ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia cinge-se a verificar se os alegados vícios nos atos de comunicação processual (citação e intimação) configuram nulidade absoluta capaz de macular a ação penal desde a sua origem, notadamente diante da nomeação de defesa técnica à ré (Dra. Josielem Carina de Moraes Pantoja e Dra. Jessica Zouhair Daou) e de sua posterior intimação por edital, por se encontrar em local incerto e não sabido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é consolidada no sentido de que o comparecimento do réu ao processo, ainda que por meio de defensor nomeado que atua em todos os atos processuais, supre eventuais irregularidades no ato citatório, afastando a alegação de nulidade.

4. No processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte (art. 563 do CPP). A defesa não demonstrou qual o prejuízo concreto sofrido pela requerente, que esteve devidamente assistida por defesa técnica durante toda a instrução processual.

5. Esgotadas as tentativas de localização da ré para a intimação da sentença, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (ID 59643765 dos autos originários), a sua realização por edital é medida que se impõe e que encontra amparo na legislação processual e na jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Pedido conhecido e julgado improcedente para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

Eventual vício no ato de citação considera-se sanado pelo comparecimento do acusado ao processo, representado por defensor que exerce plenamente o direito à ampla defesa e ao contraditório, não havendo nulidade a ser declarada sem a demonstração de efetivo prejuízo (princípio
pas de nullité sans grief
).

2.

É válida a intimação da sentença condenatória realizada por edital quando o réu, não sendo encontrado para o ato pessoal, encontra-se em local incerto e não sabido, conforme devidamente certificado nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 392, § 1º, 563, 570 e 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 826.929/RO; TJPA, HC Criminal 0801201-56.2025.8.14.0000; TJDF, Acórdão 1693820.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer da ação e, no mérito, julgar improcedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
CELICE MIRANDA BARBOSA
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajuru/PA, nos autos do processo nº 0002085-37.2014.8.14.0087, que a condenou pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, do CP).

A defesa sustenta, em síntese, a nulidade absoluta do feito, alegando que a requerente foi citada antes do recebimento da denúncia e que, após o recebimento, não houve nova citação válida. Afirma, ainda, que a revelia foi decretada com base em citação inválida e que a ausência de intimação pessoal da sentença condenatória cerceou seu direito de recorrer. Requer, ao final, a anulação de todos os atos processuais (ID 28681953).

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela improcedência da revisão criminal, por entender que a nomeação de defesa técnica supriu a ausência da ré e que a intimação por edital foi regular, não havendo prejuízo a ser sanado (ID 29004352).

É o relatório.

VOTO

Conheço da presente revisão criminal, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a pretensão não merece acolhimento, em conformidade com o parecer ministerial e com a jurisprudência pacificada sobre o tema.

A defesa articula três teses centrais para fundamentar o pedido de anulação do processo, as quais passo a analisar individualmente, rebatendo-as com base nos elementos concretos dos autos.

1. Da Nulidade da Citação e da Decretação da Revelia

A requerente alega, em primeiro lugar, a nulidade da relação processual por vícios no ato de citação. Argumenta que a citação ocorreu antes do recebimento da denúncia e que, posteriormente, não houve nova citação válida, o que macularia a decretação de sua revelia.

A tese não se sustenta.

Conforme se extrai dos autos originários, após a tentativa frustrada de citação pessoal, o juízo de origem, zelando pelo direito à ampla defesa, nomeou defensoras dativas para representar a requerente. O histórico processual do processo nº 0002085-37.2014.814.0087, como bem asseverou o parecer ministerial, demonstra a nomeação da
Dra. Josielem Carina de Moraes Pantoja
, que apresentou resposta à acusação (ID 28653747/28633748), e, posteriormente, da
Dra. Jessica Zouhair Daou
, que apresentou os memoriais finais (57927223).

A atuação efetiva da defesa técnica em todas as fases do processo sana qualquer eventual irregularidade no ato citatório, conforme o art. 570 do Código de Processo Penal. A finalidade da citação, que é dar ciência da acusação e oportunizar a defesa, foi plenamente alcançada.

Mais importante, no processo penal brasileiro, vige o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva comprovação de prejuízo. A defesa, em nenhum momento, demonstrou qual o dano concreto sofrido pela requerente, limitando-se a arguir a nulidade de forma genérica. Se a defesa técnica foi exercida em sua plenitude, não há que se falar em prejuízo.

O
Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que a decretação de nulidade, mesmo que absoluta, exige a comprovação de prejuízo efetivo:

PENAL E PROCESSO PENAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SANADA. (...)
4. A decretação de qualquer nulidade, seja relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, do qual se extrai o princípio pas de nullitte sans grief, consagrado na jurisprudência pátria, que impede a declaração de nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto, o que notadamente não se verifica na espécie.

(TJ-DF 00010452720158070007 1693820, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 27/04/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/05/2023) – destaquei.

Assim, o comparecimento da ré por meio de suas defensoras sanou qualquer vício citatório, e a ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento da nulidade arguida.

2. Da Ausência de Intimação Pessoal da Sentença

A defesa sustenta, ainda, a nulidade do processo por ausência de intimação pessoal da requerente acerca da sentença condenatória.

O argumento também não prospera.

A análise dos autos originários revela, de forma inequívoca, que o procedimento legal foi rigorosamente seguido. Conforme a
Certidão de Devolução de Mandado (ID 59643765 dos autos de origem)
, o Oficial de Justiça certificou expressamente que deixou de intimar a sentenciada por ela se encontrar em lugar incerto e não sabido.

Diante dessa realidade fática, o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao determinar a intimação por edital, nos termos do art. 392, § 1º, do CPP. O respectivo
Edital de Intimação da Sentença foi devidamente expedido
, garantindo a publicidade do ato e o prosseguimento do feito.

A intimação editalícia é a medida prevista em lei exatamente para situações como a presente, não se podendo exigir do Poder Judiciário a realização de diligências infinitas para localizar a parte que não cumpre com seu dever de manter o endereço atualizado.

O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado de que a intimação por edital é cabível após esgotadas as diligências razoáveis para localização do acusado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTOMÁTICA CITAÇÃO POR EDITAL APÓS TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONSTATADA. (...)
1. Consoante o entendimento desta Corte Superior, depois de efetuadas diligências para localização do acusado, com tentativas infrutíferas, é cabível sua citação por edital, observadas as formalidades legais.
Precedentes.

(STJ - AgRg no HC: 826929 RO 2023/0182893-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023) – destaquei.

No caso concreto, a certidão do oficial de justiça é prova robusta de que a requerente não foi encontrada, legitimando a intimação por edital.

Ademais, esta
Seção de Direito Penal
, em julgamento recentíssimo, já se manifestou sobre a plena validade de tal procedimento, em caso análogo:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. (...)
5. A tentativa de intimação pessoal foi frustrada, com certidão do Oficial de Justiça informando que o paciente não residia mais no endereço indicado, sendo legítima a citação por edital diante de “local incerto e não sabido”.
6. A jurisprudência consolidada do STJ admite que a intimação de réu solto possa ocorrer exclusivamente na pessoa do defensor constituído, sendo prescindível a intimação pessoal, não se caracterizando nulidade processual se ausente prejuízo (art . 563 do CPP).

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08012015620258140000, Relator: Des. RÔMULO NUNES, Data de Julgamento: 15/04/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, alinhado à jurisprudência do STJ e deste próprio Tribunal, o procedimento adotado pelo juízo de origem foi escorreito, não havendo qualquer vício a ser sanado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente revisão criminal para, no mérito,
JULGÁ-LA IMPROCEDENTE
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida nos autos do processo nº 0002085-37.2014.8.14.0087, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às comunicações de estilo.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025